Tribunal: STJ
Processo: 0838081-16.2016.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236432 - MS(2025/0367943-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES CONSORTTI CINOTTI
RECORRENTE
: JOSE PAULO CINOTI
ADVOGADO
: RAFAEL CINOTI - MS014481
RECORRIDO
: MICROSTAR INFORMATICA LTDA
RECORRIDO
: FERNANDA RIBEIRO CAVALCANTE
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES ROCHA - MS016047
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
LEILÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÕES FRUSTRADOS.
ADJUDICAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA.
1. Ação anulatória de leilão.
2. Frustrado o segundo leilão do imóvel dado em garantia de alienação
fiduciária, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são
exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário.
3. A exigência de comunicação ao devedor fiduciante acerca das datas dos
leilões extrajudiciais é prevista apenas a partir da
.
Lei 13.465/2017
4. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: df863e14-6e35-44e4-843d-32bedfcf33bc

RECURSO ESPECIAL No 2236432 - MS(2025/0367943-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES CONSORTTI CINOTTI
RECORRENTE
: JOSE PAULO CINOTI
ADVOGADO
: RAFAEL CINOTI - MS014481
RECORRIDO
: MICROSTAR INFORMATICA LTDA
RECORRIDO
: FERNANDA RIBEIRO CAVALCANTE
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES ROCHA - MS016047
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
LEILÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÕES FRUSTRADOS.
ADJUDICAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA.
1. Ação anulatória de leilão.
2. Frustrado o segundo leilão do imóvel dado em garantia de alienação
fiduciária, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são
exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário.
3. A exigência de comunicação ao devedor fiduciante acerca das datas dos
leilões extrajudiciais é prevista apenas a partir da Lei 13.465/2017.
4. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por MARIA DE LOURDES
CONSORTTI CINOTTI e JOSE PAULO CINOTI, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
anulatória de leilão, ajuizada por MICROSTAR INFORMATICA LTDA
Ação:
e FERNANDA RIBEIRO CAVALVANTE, em desfavor dos recorrentes (arrematantes
do imóvel), por meio da qual objetivam a declaração de nulidade do leilão do
imóvel dado em garantia na cédula de crédito bancário no 82494359.
julgou procedente o pedido, a fim de declarar a nulidade do
Sentença:
leilão do imóvel em questão.
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por
Acórdão:
SÉRGIO VILLA NOVA DE FREITAS (FREITAS LEILOEIROS OFICIAIS), a fim de julgar
extinto o processo com relação a este; rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa
arguida pelos ora recorrentes; e, no mais, negou provimento às apelações
interpostas pelos recorrentes e por BRADESCO
O acórdão foi assim ementado:
S/A.
Documento eletrônico VDA54873412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 8d50581b-056d-49a6-b4b1-564cffad5d08

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO – PROFISSIONAL QUE ATUA COMO MERO
MANDATÁRIO - ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELO JULGADOR SINGULAR – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA
MADURA – DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR –
ILEGITIMIDADE NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA – INTERESSE EVIDENTE – CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DO LEILÃO NÃO COMPROVADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO ACERCA DA DATA DO LEILÃO –
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS ANTERIORES A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA –
MODIFICAÇÃO DA LEI QUE APENAS CORROBOROU A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA SINGULAR
PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR DO POLO PASSIVO O
LEILOEIRO (e-STJ fl. 510).

aponta a violação do
§ 5o, da
Recurso especial:
art. 27,
Lei 9.514/97,
bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que a frustração do segundo leilão
público implica na extinção da dívida e do procedimento de execução extrajudicial,
bem como na transferência definitiva da propriedade do bem ao credor fiduciário,
que pode agir livremente, independentemente da intimação do antigo devedor
fiduciante, que, por sua vez, não tem mais qualquer direito residual - a exemplo do
direito de preferência - com relação ao imóvel.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Da desnecessidade de intimação do devedor fiduciante
1. O
ao decidir pela necessidade de intimação do devedor
TJ/MS
fiduciante acerca do leilão extrajudicial, anteriormente às alterações promovidas
pela
dissentiu do entendimento do STJ quanto à matéria no
Lei 13.465/2017,
sentido de que, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente

extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o
imóvel com o credor fiduciário. Nesse sentido: AgInt no

AREsp 2.968.117/SP,
Quarta Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
Terceira
19/12/2025;
AREsp 2.477.071/SP,
Turma, DJe
AgInt no
Terceira Turma, DJe
04/09/2025;
AREsp 2.542.839/SP,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
15/5/2024;
AREsp 2.441.790/SP,
11/4/2024.
Documento eletrônico VDA54873412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 8d50581b-056d-49a6-b4b1-564cffad5d08

2. Salienta-se que, de acordo com a jurisprudência perfilhada por esta
Terceira Turma, a exigência de comunicação das datas dos leilões extrajudiciais é
prevista apenas a partir da
(§ 2o-A do
. Nesse sentido:
Lei 13.465/2017
art. 27)
Terceira Turma, DJe
REsp 2.200.937/PR,
12/12/2025.
3. O acórdão recorrido, portanto, merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar o retorno dos autos ao
a fim de que este
TJ/SP,
analise a questão da nulidade dos atos de expropriação do imóvel dado em
garantia de alienação fiduciária à luz da jurisprudência firmada neste voto.
Documento eletrônico VDA54873412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 8d50581b-056d-49a6-b4b1-564cffad5d08

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.236.432 / MS
Número Registro: 2025/0367943-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08380811620168120001
0838081162016812000150001
8380811620168120001
838081162016812000150001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DE LOURDES CONSORTTI CINOTTI
RECORRENTE : JOSE PAULO CINOTI
ADVOGADO
: RAFAEL CINOTI - MS014481
RECORRIDO
: MICROSTAR INFORMATICA LTDA
RECORRIDO
: FERNANDA RIBEIRO CAVALCANTE
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES ROCHA - MS016047
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: fa098768-fab0-4546-b445-3c182585543f

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: fa098768-fab0-4546-b445-3c182585543f